Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015893-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), Everton Corrêa Rodrigues (REU), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), EVERTON CORREIA RODRIGUES (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– EXECUÇÃO PENAL –
ART. 157, §3o, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CP –
PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE – VIABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA QUE JÁ FORAM ANALISADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO, NA QUAL JÁ TRANSITOU EM JULGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – PROCESSO QUE ESTÁ AGUARDANDO A JUNTADA DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES LABORAIS E DE ESTUDOS REALIZADAS INTRAMUROS PARA UMA POSSÍVEL NOVA REMIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA A ORDEM.

Cumpre esclarecer que os pedidos da defesa, na qual pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, já foram analisadas por esta E. Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação, na qual desproveram por unanimidade, tendo transitado em julgado em 25/09/2015, portanto, tratam-se de matéria de Revisão Criminal, assim, a ordem de
habeas corpus
não deve ser conhecida nessa parte.

Se não preenchido o requisito objetivo, qual seja o lapso temporal exigido para a concessão dos benefícios, não há constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Everton Correia Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi condenado à 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo art. 157, §3o, segunda parte, c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, ambos do CP, contudo, o impetrante relata que a dosimetria não foi aplicada adequadamente.

Expôs que na época dos fatos, o beneficiário era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, com direito de redução da pena em 1/6 (um sexto), todavia, isso não aconteceu na sentença condenatória.

Declarou que o paciente confessou a autoria delitiva, porém o juiz de primeiro grau não considerou a referida atenuante na segunda fase.

Argumentou que a atenuante da menoridade e da confissão espontânea foram simplesmente abolidas pela pena mínima, ferindo o art. 65, inc. I e II, alínea “d”, do CP.

Asseverou que o beneficiário se encontra preso desde 21/03/2013 (08 anos, 01 mês e 17 dias), na qual trabalhou como barbeiro por 1.086 (mil e oitenta e seis) dias, o que daria 362 (trezentos e sessenta e dois) dias remidos, bem como 18 (dezoito) dias e 03 (três) horas em razão de 220 (duzentos e vinte) dias de estudo, totalizando 09 (nove) anos 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, assim como possui bom comportamento carcerário.

Registrou que paciente, antes de ser transferido, cumpriu pena no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, onde permaneceu de 11/09/2013 a 15/01/2015, na qual trabalhou e já foi pedido para que seja oficiado a apresentar os dias remidos.

Aduz que o beneficiário já extrapolou o tempo de cumprimento da pena da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja aplicado a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea em 1/6 (um sexto) para cada; subsidiariamente pede a progressão de regime para o semiaberto, uma vez que já cumpriu 2/5 (dois quintos) da pena e consequentemente, para que seja expedido o alvará de soltura ao paciente. (Id. 100435959)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 100791962). Informações juntadas (Id. 102079991).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e nesta extensão a denegação da
ordem. (Id. 102278961)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Everton Correia Rodrigues
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega ao proferir a sentença condenatória, i juiz sentenciante não aplicou a atenuante da confissão espontânea, tampouco da menoridade relativa, além de relatar que o beneficiário, somando o tempo de remição dos dias trabalhados, já cumpriu a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, merecendo ser progredido de regime.

PRELIMINAR DA PROCURADORIA

Inicialmente, o
eminente Procurador de Justiça, pede o não conhecimento parcial do
writ
, na qual entendo que deve prosperar.

Cumpre esclarecer que sobre os primeiros pedidos da defesa, na qual pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, já foram analisadas por esta E. Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação, na qual desproveram por unanimidade, tendo transitado em julgado em 25/09/2015, portanto tais pedidos tratam-se de matéria de Revisão Criminal.

Ademais, ao observar a sentença condenatória anexada aos autos (100435971), verifica-se que que juiz de primeiro grau aplicou sim as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na dosimetria, porém, agiu com acerto ao não diminuir a pena
aquém
do mínimo legal, uma vez que, muito embora esteja correto o reconhecimento das mencionadas atenuantes, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular no 231 do STJ que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desta forma,
não conheço

da presente ação no que diz respeito aos pedidos de reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
.

MÉRITO

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
, no que tange ao pedido de progressão de regime do paciente.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 102079991)

“Senhor Relator,

Em atenção ao pedido de informações ao Habeas Corpus n. 1015893-02.2021.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena no 14637-22.2015.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) EVERTON CORREIA RODRIGUES, ora paciente, foi condenado à pena 24 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de latrocínio.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 15 anos, 09 meses e 16 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 31/08/2022 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

À mov. 8.2, consta cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o qual indica o dia 18/09/2022 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime e a remição de pena pelo trabalho e estudo.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão visada, bem como, requereu a juntada de atestados de trabalho e estudo atualizados para fins de análise quanto à remição almejada.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo deixou de acolher o pedido de prisão domiciliar.

Na sequência, foi declarada a remição de pena pelo trabalho, bem como, determinada a expedição de ofício à Unidade Prisional para que aporte aos autos as folhas de frequência relativas ao laboral e estudo do penitente para fins de análise quanto a nova remição.

À mov. 81.2, aportou ao PEP atestado de trabalho e informativo de que o apenado não participou de atividade estudantil.

Por ora, aguarda-se a juntada das folhas de frequência determinada à mov. 76.1”.

É sabido que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

É cediço que a progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

O requisito objetivo consiste no cumprimento de determinada parcela da pena no regime anterior para possibilitar a progressão.

Em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SEEU, verificou-se que a autoridade coatora analisou o referido pedido em 19/07/2021, na qual deixou de acolher, uma vez que “
a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado, isto é, a progressão de regime antecipada
”. (sic)

No mais, nota-se das informações transcritas, que o beneficiário não alcançou o requisito objetivo, ou seja, o marco temporal para obter a progressão de regime, assim como, é possível verificar que o juiz
a quo
, declarou a remição de pena pelo trabalho, bem como, determinou para à Unidade Prisional as folhas de frequência relativas ao trabalho e estudos, para determinar uma possível nova remição.

Além disso, o magistrado informou que está aguardando a juntada das folhas de frequência de atividades laborais e de estudos realizadas intramuros.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a progressão de regime do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
não conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor
Everton Correia Rodrigues
, e nessa extensão
denego
a ordem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021